Tribunal: TJDFT
Processo: 0741735-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741735-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME AGRAVADO: KELEN CRISTINA FIDELIS GOMES DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA EPP em face de KELEN CRISTINA FIDELIS GOMES DOS SANTOS ante a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, na ação monitória n. 0720107-09.2024.8.07.0003, determinou a retirada do Sr. DARLAN SANTOS ARAGAO do polo passivo da ação monitória, determinando emenda à inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos seguintes termos (ID 202680740 na origem): Trata-se de ação monitória proposta por Centro de Ensino WGS LTDA - ME em face de KELEN CRISTINA FIDELIS GOMES DOS SANTOS e DARLAN SANTOS ARAGAO, visando a cobrança de débitos decorrentes de contrato de prestação de serviços educacionais. Conforme dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz um pagamento, a entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação. No entanto, verifica-se que o contrato anexado aos autos foi assinado apenas por um dos genitores, Sra. KELEN CRISTINA FIDELIS GOMES DOS SANTOS, não havendo assinatura do Sr. DARLAN SANTOS ARAGAO. A solidariedade não se presume, devendo decorrer da lei ou do contrato. Embora o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90) estabeleça a responsabilidade solidária dos pais quanto ao sustento e educação dos filhos, tal responsabilidade não se estende automaticamente a todas as obrigações contraídas individualmente por cada um dos genitores. Os deveres de subsistência e de educação que recaem sobre ambos os genitores não os tornam, automaticamente, legitimados em demanda judicial por inadimplência decorrente de contrato de prestação de serviço educacional do qual não participou ou não anuiu de alguma outra forma. Ademais, para efeitos do rito monitório, a obrigação deve constar de prova escrita, o que não ocorre no caso em exame, pois não há nos autos prova documental suficiente a embasar a pretensão da autora em relação à Sra. Tacianne da Silva Caldeira. Tal entendimento é corroborado pela jurisprudência deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS DE FILHO MENOR. PROVA DOCUMENTAL AUSENTE. INADEQUAÇÃO DO RITO MONITÓRIO. 1 - Ação monitória. Prova documental. Contrato de prestação de serviços educacionais. Genitor não contratante no polo passivo. Não obstante os pais sejam responsáveis pela educação dos filhos (art. 22 da Lei n. 8.069/1990), a ausência de um dos genitores no contrato de prestação de serviços inviabiliza a utilização do rito monitório ante a falta de prova documental da obrigação, que é da essência deste procedimento (art. 700 do CPC). 2 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 0728489-34.2023.8.07.0000 1766391, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 28/09/2023, 4a Turma Cível, Data de Publicação: 18/10/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL. LEGITIMIDADE. CONTRATANTE. PODER FAMILIAR. RELAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS. 1. Por força do princípio da relatividade, o contrato gera efeito entre as partes, logo, como regra, não pode criar obrigação para quem dele não participa. 2. A solidariedade patrimonial existente entre genitores, decorrente do dever de sustento dos filhos, configura característica própria da relação jurídica firmada dentro do núcleo familiar. Porém, aludida solidariedade não se estende de forma automática para todas as obrigações contraídas individualmente por cada um dos genitores em favor da prole comum. 3. Os deveres de subsistência e de educação que recaem sobre ambos os genitores não os tornam, automaticamente, legitimados em demanda judicial por inadimplência decorrente de contrato de prestação de serviço educacional do qual não participou ou não anuiu de alguma outra forma. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07300483120208070000 DF 0730048-31.2020.8.07.0000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/03/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 22/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, determino a retirada do Sr. DARLAN SANTOS ARAGAO do polo passivo da presente ação monitória, devendo a autora emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. O Agravante ajuizou ação monitória em face de adimplemento de dívida escolar contraída em nome do filho da parte agravada, tendo trazido o genitor para compor o polo passivo da ação, em face ao dever de solidariedade. Invoca os Arts. 205, 229 da CF/88, bem como os Arts. 22, 55 da Lei n. 8.069/1990, Arts. 1.643 e 1.644 do CC, além de entendimentos jurisprudenciais. O Agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o juízo de origem mantenha o genitor do menor no polo passivo da ação monitória. Argumenta que a probabilidade do direito é evidenciada na responsabilidade passiva extraordinária, além de experimentar o risco de indeferimento da inicial. O Agravante também requer que as intimações ocorram exclusivamente em nome da advogada Franciele Faria Bittencourt Gomes, inscrita na OAB/DF no 48.260. É o relatório. As custas foram recolhidas (ID 64650505). Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e ss. do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas foram recolhidas (ID 64650505). Da antecipação da tutela Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, observa-se a presença dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal nos moldes do que foi pedido pelo Agravante. Isso porque, muito embora se discuta a pertinência do manuseio da ação monitória e seus limites em relação à prova pré-constituída, o Código Civil reconhece a solidariedade entre os genitores em relação a determinadas dívidas, mesmo quando contraídas por apenas um dos provedores, tais como as dívidas provenientes de educação dos filhos em comum, nos termos do Art. 1.634, 1.643 e 1.644. A legislação confere solidariedade às obrigações contraídas para a manutenção da prole, tais como aquelas direcionadas à educação dos filhos em comum, o que torna possível a busca da satisfação em face do outro genitor, em caráter extraordinário, ainda que as despesas tenham sido contraídas somente por um dos provedores. O procedimento monitório possui uma natureza mista, que agrega cognição e executoriedade, de modo que a inclusão, em tese, pode ser realizada. Além disso, a parte agravante corre o risco de sofrer indeferimento da inicial, caso não proceda à emenda, com a exclusão do genitor no polo passivo. Colaciono acórdão nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. EXCLUSÃO DO GENITOR QUE NÃO CONTRATOU O SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE LEGAL. Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho. Precedentes. Incabível a determinação de emenda à petição inicial, para exclusão do polo passivo do genitor que não assinou o contrato que embasa a ação monitória. (Acórdão 1321611, 07355825320208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 15/3/2021). Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Por tais razões, defiro o pedido de tutela antecipada. INDEFIRO o pedido para que as intimações ocorram exclusivamente em nome da advogada Franciele Faria Bittencourt Gomes, inscrita na OAB/DF no 48.260, em face da sistemática do PJe. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Intime-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2024 09:52:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador